Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-91.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. DESPESAS POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ESTADO DE PERIGO. NÃO DEMONSTRADO. DOLO DE APROVEITAMENTO. OBRIGAÇÃO EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. INCUMBÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos do hospital autor para condenar a Ré a pagar ao autor a quantia concernente a prestação de serviços médico-hospitalares.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a validade do negócio jurídico firmado entre as partes a partir da análise da existência de vício de consentimento na assinatura do termo de contratação dos serviços hospitalares, ao argumento de que a situação de emergência de saúde da paciente caracterizaria estado de perigo.
III. Razões de decidir
3. O art. 156 do Código Civil estabelece que se configura estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte assume obrigação excessivamente onerosa.
3.1. O estado de perigo consiste em alguém se obrigar a prestação manifestamente desproporcional em razão de uma premente necessidade de salvar a vida de alguém, o que depende de um dolo de aproveitamento de quem se beneficia do negócio jurídico. Isto é, a parte beneficiada conscientemente fixa obrigação excessivamente onerosa para se aproveitar da situação do necessitado.
3.2. No caso em análise, não se constata nenhum vício de consentimento da paciente diante de suposto estado de perigo, sobretudo porque o acervo probatório demonstra que a paciente estava consciente no momento da assinatura do contrato, além de que não aponta a presença de dolo de aproveitamento do hospital autor. Isso porque os valores cobrados são compatíveis com a internação, os medicamentos e o atendimento clínico, conforme discriminado na fatura de serviços, a qual não foi impugnada pela paciente ré.
IV. Dispositivo e tese
4. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “O reconhecimento da invalidade de contrato de prestação e serviços médico-hospitalares por existência de estado de perigo exige, para a sua caracterização, a urgência da pessoa em se salvar, ou a membro de sua família e, também, a ocorrência de obrigação excessivamente onerosa, tal como a cobrança de serviços desnecessários ou em valores acima dos praticados pelo mercado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 104 e 156 do Código Civil; art. 373, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.245.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023; REsp n. 1.680.448/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017. TJDFT, Acórdão 1888047, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024; Acórdão 1845869, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024.